Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019620-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), BOABAID & BOABAID LTDA - CNPJ: 05.965.904/0001-75 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

PLANO DE SAÚDE - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA RESTABELECER PLANO DE SAÚDE - SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DO BENEFICIÁRIO - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE PREENCIMENTO DOS REQUISITOS

DO ART. 300 DO CPC -

RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica Bobaid & Bobaid Ltda. e pela pessoa física de seu representante legal, beneficiário do plano de saúde da Unimed Cuiabá,

contra decisão do Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que indeferiu a tutela de urgência que busca o restabelecimento do plano de saúde por inadimplência.

II. Questão em discussão

2. O recurso envolve a análise da suspensão de plano de saúde em razão de inadimplência e a necessidade de continuidade de tratamento médico do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada o alegado período de suspensão do plano de saúde, bem como a necessidade de tratamento médico contínuo do beneficiário, diante dos documentos apresentados na ação de origem e no recurso.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “Não constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, impõe-se o indeferimento do efeito ativo pleiteado, já que não preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.”

V. Dispositivos relevantes citados:

CPC (art. 300), CDC (art. 6º) e Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BOABAID & BOABAID LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1017815-67.2024.8.11.0002), que indeferiu a tutela de urgência (id. 227205682).

Narra o Agravante que mantém contrato com a Agravada na modalidade empresarial, com acomodação coletiva (enfermaria) e abrangência nacional, com vigência a partir de julho de 2012. Ocorre que, por consequência de dificuldades financeiras, houve atraso no pagamento das faturas a partir do mês de agosto de 2023 o que gerou a suspensão do plano.

Discorre que foi notificada em fevereiro de 2024 para quitar os meses de novembro e dezembro que estavam em aberto e evitar assim o encerramento unilateral do contrato.

Alega, no entanto, que ao quitar as faturas atrasadas, foi informado que, devido aos débitos de janeiro e fevereiro de 2024, os serviços continuariam suspensos.

Argui que a Agravada procedeu a cobrança das mensalidades referentes ao período em que o plano esteve suspenso, ou seja, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente ano, com juros e correção monetária, totalizando um valor de R$ 21.932,70 (vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos), o que configura prática abusiva e lesiva aos direitos do consumidor.

Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, por estar demonstrada a probabilidade do direito pelos documentos acostados à inicial, e diante da relação contratual entre as partes, da suspensão indevida do plano de saúde e da cobrança abusiva de mensalidades referentes ao período de suspensão. E, o perigo de dano se evidencia por ser o Agravante, portador de linfoma de Hodgkin, e necessitar de continuidade do tratamento.

Por tudo isso, requer a concessão da tutela de urgência para que a Agravada restabeleça imediatamente o plano de saúde do Agravante, nas mesmas condições, coberturas e preços praticados antes da indevida suspensão. Requer, ainda, que a Agravada se abstenha de realizar cobranças referentes ao período em que o contrato esteve inativo, sob pena de multa diária (id. 227205668).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 227598679), decisão de Embargos de Declaração rejeitados (id. 235438652).

Em atendimento à requisição de informação, o magistrado prestou informações, informando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 228321349).

A Agravada contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo (id. 232279675).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou por meio do parecer do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, pelo desprovimento do recurso (id. 243789689).

É o necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação mencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“
Vistos etc.

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Inaudita Altera Pars” proposta por BOABAID E BOABID LTDA-ME em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

Aduz que: “A Requerente contratou os serviços da Requerida no mês de julho de 2012, para o fornecimento de serviços na área médica de clínica, internação hospitalar e de exames médicos.”.

Assevera que: “No mês de agosto de 2023, a requerente, passando por dificuldades financeiras, deixou de pagar o plano de serviço médico em dias, pagando as parcelas com atraso. Desta sorte, a Requerida suspendeu os serviços médicos do referido plano.”.

Argumenta que: “É de conhecimento geral que o período de suspensão do plano, segundo a própria Agência Nacional de Saúde, não pode ser cobrado, uma vez que o plano encontra-se suspenso. Ocorre que, a Requerida cobra os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente ano, com juros e correção monetária, totalizando um valor de R$ 21.932,70 (vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos), conforme documentos anexos, inclusive a Requerida bloqueou o acesso do requerente a seu portal, impedindo o requerente de juntar mais documentos.”.

Esclarece, ainda, que: “O representante da empresa é um dos beneficiários do referido plano de saúde, sendo que se encontra alijado dos referidos serviços médicos.”.

Assim, requer a concessão de tutela para determinar que a requerida reestabeleça imediatamente o plano de saúde da requerente, bem como se abstenha de efetuar cobranças referentes ao período de suspensão do plano e reestabeleça imediatamente o acesso do Requerido aos portais de serviço visando, inclusive, a devida instrução deste feito permitindo acesso aos documentos comprobatórios, sob pena de multa.

No mérito, pretende a confirmação da tutela e que a requerida mantenha plano de saúde ativo, abstendo-se de efetuar cobranças referentes ao período de suspensão do plano.

Pede os da inversão do ônus da prova.

É o breve relatório.

Fundamento e decido
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A autora visa que a requerida restabeleça seu plano de saúde, sob o argumento de que está suspenso em virtude de inadimplemento referente à fatura de agosto de 2023 bem como de faturas posteriores a suspensão, o que afirma ser ilegal.

No caso não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela.

Isso porque, a parte autora afirma que os serviços foram suspensos em agosto de 2023, porém, as faturas de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, juntadas nos ids. 156169295; 156169293; 156169294; e 156169292, demonstram que o autor estava utilizando os serviços prestados pela requerida.

De mais a mais, a parte não traz à baila qualquer documento que demonstre que o plano está de fato suspenso, sendo que a notificação feita pela requerida (id. 156169291) tem o escopo de cobrar a demandante no que concernem as faturas em atraso do corrente ano, as quais, caso não sejam quitadas, ensejaram na suspensão e posterior rescisão do plano de saúde.

Além disso, a parte autora não junta de forma completa o procedimento administrativo junto à ANS, nem comprova que não está conseguindo acesso aos portais de serviço da requerida, o que por ora afasta a verossimilhança de suas alegações.

Desse modo, não merece prosperar o pedido de tutela, porquanto os documentos juntados não demonstram a probabilidade do direito alegado e, por conseguinte, o perigo de dano.

Nesse contexto, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pleiteado pela parte autora, pois ausentes o perigo de dano ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.”

Inconformada, a Agravante,
Bobaid & Bobaid Ltda,
busca a reforma da decisão agravada, sustentando que o plano de saúde, suspenso por inadimplência, deve ser restabelecido em razão da necessidade de continuidade do tratamento de câncer. Alega, ainda, a impossibilidade de a operadora cobrar mensalidades relativas ao período em que os serviços estiveram suspensos.

A ação objetiva que a Unimed proceda o restabelecimento do plano de saúde do Autor, ora Agravante, sob o argumento de que a suspensão se deve a faturas inadimplidas são posteriores à referida suspensão, bem como que se encontra acometido de doença que exige tratamento contínuo. Requer, ainda, que a operadora seja impedida de cobrar as mensalidades referentes ao período em que o plano esteve bloqueado (id. 227205681).

Há relação jurídica entre a parte
Agravante

e a parte Agravada, na modalidade plano de saúde empresarial, decorrente de contrato firmado com a pessoa jurídica Bobaid & Bobaid Ltda., a qual atua como representante legal (id. 227205681).

Todavia, da análise da documentação acostada à ação originária e a este recurso, verifica-se que a parte Autora, Agravante, não logrou comprovar o período em que o plano de saúde contratado esteve efetivamente suspenso em razão de inadimplência, ou seja, o período em que os serviços de saúde foram interrompidos pela operadora do plano.

Aliado a isso, não foram anexados documentos atualizados que comprovem a necessidade de continuidade do tratamento para Linfoma não Hodgkin, considerando que os exames apresentados são de data antiga (ids. 156169297 e ss. – autos de origem).

Sendo assim, em sede de cognição sumária, o conjunto fático-probatório carreado aos autos, examinado à luz do Código de Defesa do Consumidor, da Lei dos Planos de Saúde e, principalmente, nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, não traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito invocado.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Bobaid & Bobaid Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024